Tribunal: TJDFT
Processo: 0735346-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o DO CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PARTE AUTORA QUE RECONHECIDAMENTE TEM MAIOR DIFICULDADE PARA FAZER PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO A INDENIZAÇÃO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. INVERSÃO DE ONEROSIDADE QUE NÃO CRIA PARA A PARTE RÉ SITUAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OU DE GRANDE DIFICULDADE DE SE DESINCUMBIR DESSE ENCARGO P 0735346.96ROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de demanda em que sob controvérsia a ocorrência de erro médico, caracterizada está situação litigiosa em que não tem aplicação a regra estática de distribuição do ônus da prova, que vige para a generalidade dos casos. A hipótese sub judice, por suas particularidades, exige a flexibilização dessa disciplina geral quanto à parte a quem incumbe a carga da prova, afinal extrema dificuldade ou impossibilidade teria a autora de produzir a prova necessária à verificação do tratamento médico a ela dispensado no hospital público que a ela prestou atendimento, enquanto o ente distrital réu tem reconhecidamente melhores condições que produzir a prova necessária à solução da lide. Incide, portanto, ao caso em exame o comando posto no art. 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil que dispõe: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
2. Irreparável, portanto, a decisão recorrida que adotou a teoria da dinamização do ônus da prova para garantir a justiça no caso concreto, pois sua adequada solução não poderia se fazer com observância do critério estático e inflexível da regra geral sobre o ônus da prova.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.